Tribunal: TJSP
Processo: 0008607-94.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Paternidade biológica afastada. Circunstância em que as partes mantiveram um breve relacionamento amoroso quando a requerida ainda era adolescente com 13 anos de idade e não restou comprovada a má-fé em relação à indicação da paternidade. Autor reconheceu voluntariamente a paternidade. Fim do relacionamento logo após o nascimento, não desenvolvendo o autor vínculo afetivo com

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Paternidade biológica afastada. Circunstância em que as partes mantiveram um breve relacionamento amoroso quando a requerida ainda era adolescente com 13 anos de idade e não restou comprovada a má-fé em relação à indicação da paternidade. Autor reconheceu voluntariamente a paternidade. Fim do relacionamento logo após o nascimento, não desenvolvendo o autor vínculo afetivo com o menor. Paternidade não se reduz ao aspecto biológico, devendo ser considerada a relação socioafetiva e o simples fato de o autor ter registrado um filho – que posteriormente ficou sabendo não ser o pai biológico – é insuficiente, por si só, para gerar o dever de indenização da genitora. Relação do autor com a criança limitou-se ao pagamento de pensão de R$ 100,00, iniciada quando o menor tinha 9 anos e encerrada aos 14 anos de idade. Pedido indenizatório improcedente. RECURSO PROVIDO.